Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704421-04.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLAUDIRENE PINTO LOPES EMBARGADO: JANE RIBEIRO DIAS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 26639494 que declarou a deserção do recurso inominado interposto pela ora embargante, negando-lhe seguimento. A embargante aponta a inexistência de elementos para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o que dispensaria o preparo, dando azo ao conhecimento do recurso inominado. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. No caso, a embargante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 23179241, comando judicial este que não foi cumprido tempestivamente. Portanto, à míngua, outrossim, de recolhimento do preparo, escorreita a decisão de não conhecimento do recurso inominado. Com efeito, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) possui natureza relativa, não induzindo, necessariamente, à concessão do benefício. O magistrado, com vistas a obter maior certeza sobre a condição das partes e, assim, melhor balizar suas decisões, pode determinar a comprovação da hipossuficiência, hipótese dos autos. De mais a mais, os prazos e procedimentos devem ser observados, para a segurança jurídica das relações entre os atores do processo, a dar, igualmente, confiabilidade à prestação jurisdicional. Logo, não comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, acertada a decisão ora vergastada. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Por fim, não conheço dos documentos de ID 26925507, 26925506, 26925505, 26925504, 26925503, 26927059, porquanto juntados em momento processual inoportuno, inexistindo óbice para sua apresentação quando exigida. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito